Tribunal: TCU
Processo: 044.745/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3264/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.745/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Maria Rodrigues da Rocha Junior (XXX.505.162-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juruá - AM. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação ao FNDE e ao responsável, informando que o seu inteiro teor estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 1.7.2. determinar o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.